Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO CONDUZIDO EM SIGILO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDOS. SÚMULA VINCULANTE 14. EXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PENDENTES E NÃO DOCUMENTADAS. ARTIGO 7o, XIII, XIV E §11 DO ESTATUTO DA OAB. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DE ACESSO POR ADVOGADO AOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Eventual falta de acesso aos dados da investigação, por si só, não viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, mormente porque ainda se trata de procedimento investigativo, podendo ou não culminar na instauração da ação penal, momento em que tais garantias constitucionais serão asseguradas.
2. Segundo a Súmula Vinculante n. 14, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se, por conseguinte, as diligências ainda em curso, sobretudo em se tratando de procedimento sigiloso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal.
3. O Estatuto da OAB, em seu artigo 7o, XIII, XIV e §11, excepciona o amplo acesso do advogado aos processos sob sigilo ou segredo de justiça, facultando, em contrapartida, à autoridade responsável pela condução da investigação, a delimitação de tal acesso. Portanto, o direito de acesso aos dados da investigação não é prerrogativa absoluta do advogado.
4. Não se vislumbrando razões para que seja franqueada, aos advogados impetrantes, o acesso a procedimento de natureza sigilosa, em função da existência de diligências ainda em curso e não documentadas, e por haver o risco de se tornar ineficaz a investigação criminal, a denegação da ordem é medida que se impõe.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.